Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-67.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702747-67.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LIVIA MARIA MAGALHAES CHAVES LOULY RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO A autora interpõe recurso e não recolhe custas e preparo ao argumento de não ter condições para tanto, requerendo a gratuidade de justiça. Contudo, não traz aos autos nada que consubstancie seu pedido. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, até porque nem consta dos autos. Por isso, à requerida para comprovar a alegada hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas e do preparo em 48 horas, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Asiel Henrique de Sousa Relator